Tribunal: TJSP
Processo: 1024461-15.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000 – ENTENDIMENTO ADOTADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 973.827-RS, O QUE SE DEU PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE JUROS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, ISTO PORQUE, NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL QUE DAVA SUPORTE A PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
PEDIDO NO SENTIDO DE SE TER POR INDEVIDA COBRANÇA DE "TARIFAS BANCÁRIAS" TIDAS ABUSIVAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA TURMA JULGADORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381, DO C. STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSE TÓPICO - ACERTO DA R. SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024461-15.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ROGERIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024461-15.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 42223
APEL.No: 1024461-15.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : ROGÉRIO DE OLIVEIRA
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JUIZ : JULIZ GONÇALVES CARDOSO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA
PROVAS ENCARTADAS AO FEITO
QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE
DA DEMANDA PRELIMINAR REPELIDA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESENÇA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A
APLICAÇÃO DO CDC
APLICAÇÃO DO CÓDIGO
PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO
CONSUMIDOR.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
POSSIBILIDADE -
ACERTO DA R. SENTENÇA CONTRATO CELEBRADO
APÓS
A
EDIÇÃO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000

ENTENDIMENTO
ADOTADO
POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
No 973.827-RS, O QUE SE DEU PARA OS EFEITOS DO
ARTIGO 543-“C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE JUROS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS
ÍNDICES
DE
MERCADO,
LEGAIS,
OU
CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, ISTO PORQUE,
NESSE
TOCANTE,
MODIFICADA
A
NORMA
CONSTITUCIONAL
QUE
DAVA
SUPORTE
A
PRETENSÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE
No 7, DO C. STF INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE
JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS
TERMOS
EM
QUE
LIVREMENTE
CONTRATADOS
ENTRE AS PARTES LITIGANTES - RECURSO NÃO
PROVIDO.
PEDIDO NO SENTIDO DE SE TER POR INDEVIDA
COBRANÇA
DE
“TARIFAS
BANCÁRIAS”
TIDAS
ABUSIVAS PEDIDO GENÉRICO IMPOSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024461-15.2019.8.26.0564 -Voto no
3
DE
ANÁLISE
PELA
TURMA
JULGADORA

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381, DO C. STJ -
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A ESSE TÓPICO -
ACERTO DA R. SENTENÇA HOSTILIZADA RECURSO
CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 130/134, pela qual foi julgada improcedente
Ação Revisional, esta proposta por ROGÉRIO DE OLIVEIRA contra BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, assim condenando o autor a arcar com as verbas devidas
pela sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa, ainda que ressalvada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida na
tramitação.

Inconformado com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre o autor, conforme dão conta suas razões de fls. 137/159, para tanto
levantando como preliminar aspecto relativo a cerceamento de defesa que lhe
teria sido imposto, o que se deu diante do julgamento antecipado da lide, fato
esse que o impediu de proceder a produção de outras provas, notadamente de
cunho pericial, provas essas que, segundo suas alegações, se mostrariam
verdadeiramente imprescindíveis para o adequado julgamento do feito, motivo
pelo qual pediu pela anulação da R. Decisão como proferida, com a devolução
dos autos a Vara de origem para que, após regular colheita de provas, nova
Sentença venha a ser proferida.
Quanto a matéria de fundo, caso superado o aspecto
processual, sustenta que diante da aplicação da legislação consumerista ao caso
em análise, de rigor a declaração dos inúmeros abusos que foram levados a cabo
pela casa bancária recorrida, notadamente no que se referem aos juros
praticados, uma vez que vêm sendo exigidos de forma excessiva e capitalizada,
tanto é que devem ser expungidos do contrato que ora coloca em análise.
Salienta ainda, que o mesmo se verifica em relação a cobrança de valores a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024461-15.2019.8.26.0564 -Voto no
4
de “tarifas bancárias”, porque incidentes sem qualquer respaldo legal e
jurisprudencial, motivos pelos quais pediu pelo mais pleno acolhimento de seus
reclamos, com a consequente reforma do posicionamento indevidamente adotado
em 1o Grau, na busca de que venha a ser julgada totalmente procedente a
demanda.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 162/186), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado cerceamento de
defesa ao qual se agarra o inconformado, é de se dizer que não deve prosperar a
irresignação assim lançada ao feito, haja vista que eventual colheita de provas,
ainda que regularmente especificadas, sempre ficará ao critério do Magistrado
condutor do feito, porque a ele compete determinar sua produção, desde que as
entenda necessárias ou indispensáveis ao adequado deslinde da causa,
dispensando sua produção caso se mostrem desnecessárias, protelatórias, ou
até inúteis na solução da pretensão resistida colocada a sua apreciação, o que se
registra em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 370, do
Código de Processo Civil, que assim define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos até
aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer necessidade de produção das
provas indicadas pelo recorrente, uma vez que aos autos foram encartados
elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo Juízo,
tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024461-15.2019.8.26.0564 -Voto no
5
julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme
previsão que vem contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;), fato que
bem permite que se dê por totalmente superada a questão como assim suscitada.
Superada a preliminar colocada a desate, e em relação ao
mérito propriamente considerado, é de se ter em mente que o Recurso como
intentado não possa ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, pois os limites definidos quando da prolação da R. Sentença
hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
regularmente estampada no todo processado.
Por força do quanto até aqui exposto, e diante da análise dos elementos
encartados aos autos, de rigor ter em mente que a relação jurídica de direito material que
deu causa a lide em questão, se coloque como sendo típica relação de consumo,
relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições contidas no Código de
Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a proteção da relação
celebrada entre desiguais, assim concedendo real dinamismo ao Magistrado na
prestação jurisdicional, de modo a assegurar efetiva igualdade no tratamento
despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável ao caso em exame o quanto
vem contido no Código de Defesa do Consumidor, necessariamente não implica
em se dizer que o consumidor, simplesmente por ser reconhecido na relação
como consumidor, tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação
consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça
aquele que se coloca na condição de consumidor de bens ou serviços.
Definidos tais pontos, e agora enveredando pela questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024461-15.2019.8.26.0564 -Voto no
6
fundo em si enfrentada, é de se dizer que não comporta acolhida a irresignação
apontada pelo recorrente em relação aos juros remuneratórios praticados pelo banco
recorrido, isso porque não se deve falar em limitação dos juros a tal título
nominados, uma vez que sua exigência deve se dar nos exatos limites em que
contratados entre as partes litigantes, de sorte que não se possa falar em sua
redução aos índices de mercado, legais, ou mesmo constitucionalmente
definidos, uma vez que nesse tocante, modificada, inclusive, a norma
constitucional que outrora preconizava tal direito e que, diga-se de passagem,
jamais foi tida como sendo de cunho autoaplicável, sendo este o entendimento
constante da Súmula Vinculante No 7, nos moldes em que editada pelo C. STF,
que assevera que: “a norma do §3o, do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional n.40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”.
Superado mais esse aspecto, e no que toca a capitalização de
juros que também se alega indevida, se mostra de verdadeiro rigor entender que
deve igualmente prevalecer o posicionamento como adotado em 1o Grau, pois
ainda que já se tenha contado com posicionamento diverso, no sentido de
reconhecer que tal método de contagem de juros se configurasse em prática
odiosa adotada pelas casas bancárias, porque implica em desenfreada escalada
dos juros, favorecendo, destarte, a inadimplência dos devedores, agora revendo
o posicionamento anteriormente adotado, se passa a reconhecer a possibilidade
de tal exigência, notadamente em razão do draconiano entendimento
exteriorizado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827-RS, o
que se deu perante a Quarta Turma do C. STJ, por Voto de relatoria da Ministra
Maria Isabel Gallotti, conforme proferido em 08 de agosto de 2012, pelo qual,
para os efeitos do artigo 543-“C”, do Código de Processo Civil, resultou definido
que a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, poderá ser
exigida em período inferior a um ano, isso nos casos em que a celebração do
contrato for posterior a 31 de março de 2000, data em que se deu a publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, conforme Decisão que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024461-15.2019.8.26.0564 -Voto no
7
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização
de
juros
vedada
pelo
Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na ormação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização
de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.” (grifo nosso).
Partindo de tal enfoque, e levando em consideração o fato de
que o contrato celebrado entre as partes conta com previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal, de rigor concluir que tal situação se
mostra suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada,
conforme, aliás, resultou definido pelo C. STJ por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 973.827-RS, daí porque com real naturalidade se apura que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024461-15.2019.8.26.0564 -Voto no
8
não merece acolhida a irresignação nesse sentido lançada ao todo processado
pelo inconformado, razão pela qual se deve concluir que o posicionamento
adotado pelo Juízo por ocasião do sentenciamento do feito se mostrou totalmente
adequado no tratamento da questão como colocada a sua apreciação, uma vez
que se mostrou ajustado aos comandos legais que regem o assunto.
Vale
ressaltar
nesse
exato
ponto,
que
eventual
reconhecimento por parte da Turma Julgadora em relação a inconstitucionalidade
do artigo 5o, da Medida Provisória 2.170-36/2001, se mostraria totalmente
indevido, o que se dá diante do posicionamento adotado pelo C. STF, nos moldes
em que registrado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS.
Por fim, analisando agora aspecto relativo as tarifas
bancárias genericamente taxadas de abusivas pelo inconformado, de rigor
reconhecer que os argumentos nesse sentido despendidos em razões recursais
não merecem maiores atenções por parte da Turma Julgadora, devendo assim se
constituir em alvo de descarte, pois o recorrente tão somente impugnou as “tarifas
indevidas” ditas incluídas no contrato celebrado entre as partes, formulando,
portanto, pedido genérico no sentido de vê-las afastadas, sem contudo, impugná-
las uma a uma especificamente, isto porque o inconformado se limitou a
apresentar o entendimento do C. STJ sobre inúmeras tarifas bancárias, deixando,
todavia, de indicar quais destas estariam previstas no contrato em questão, o que
prejudica, quando não impede, a adequada análise da matéria nesse sentido
levantada, o que se da em absoluta conformidade com o quanto dispõe a Súmula
381, do C. STJ, que em relação a matéria assim define: “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de oficio, da abusividade das
cláusulas.”
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente que a R.
Sentença sob ataque não se mostra capaz de comportar reforma, uma vez que
de maneira plenamente adequada ao conjunto encartado aos autos, apreciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024461-15.2019.8.26.0564 -Voto no
9
Juízo todas as questões submetidas a sua análise no feito, o que implica, e sem
maiores discussões, na plena e integral manutenção do entendimento
indevidamente atacado, este que, repita-se, se mostra ajustado a realidade legal
vigente, porque adequado as provas devidamente apuradas no curso do
desenrolar do processo, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo no que se refere aos
honorários advocatícios, que devem ser agora majorados nos termos do art. 85,
§11, do CPC em vigor, para 20% sobre o valor da causa, ainda que observada a
gratuidade de justiça concedida ao demandante.
Pelo exposto, e depois de repelida a preliminar suscitada, é
caso de se negar provimento ao Recurso, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator